Tribunal: STJ
Processo: 0000803-28.2019.8.15.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2125461 - PB (2022/0143954-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE SEPULVEDA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MURYLLO MONTEIRO PAIVA - PB023211
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A decisão agravada entendeu que não houve impugnação específica de um dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especificamente a
deficiência de cotejo analítico, inviabilizando o prosseguimento do recurso.
3. A parte agravante alega que houve demonstração da similitude fática e jurídica
entre os arestos confrontados, argumentando que o acórdão paradigma decidiu pela
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre
os acórdãos confrontados, de modo a justificar a admissão dos embargos de
divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A similitude fático-jurídica entre os casos confrontados é requisito essencial
para a admissão dos embargos de divergência, visando à uniformização da
jurisprudência do Tribunal.
6. A ausência de similitude fático-jurídica impede o conhecimento dos embargos
de divergência, pois os casos confrontados chegaram a conclusões distintas
baseadas nas especificidades das situações particulares de cada um deles.
7. O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência, uma vez
que não há identidade nas questões fáticas e jurídicas entre os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA47486316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 51f3b75c-8dbe-40ed-92eb-73e2c2053e1a

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A similitude fático-jurídica entre os casos confrontados é
requisito essencial para a admissão dos embargos de divergência, visando à
uniformização da jurisprudência do Tribunal".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA47486316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 51f3b75c-8dbe-40ed-92eb-73e2c2053e1a

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2125461 - PB (2022/0143954-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE SEPULVEDA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MURYLLO MONTEIRO PAIVA - PB023211
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A decisão agravada entendeu que não houve impugnação específica de um dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especificamente a
deficiência de cotejo analítico, inviabilizando o prosseguimento do recurso.
3. A parte agravante alega que houve demonstração da similitude fática e jurídica
entre os arestos confrontados, argumentando que o acórdão paradigma decidiu pela
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre
os acórdãos confrontados, de modo a justificar a admissão dos embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA46594934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/04/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: f67a9334-7381-4198-9687-155818d93823

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A similitude fático-jurídica entre os casos confrontados é requisito essencial
para a admissão dos embargos de divergência, visando à uniformização da
jurisprudência do Tribunal.
6. A ausência de similitude fático-jurídica impede o conhecimento dos embargos
de divergência, pois os casos confrontados chegaram a conclusões distintas
baseadas nas especificidades das situações particulares de cada um deles.
7. O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência, uma vez
que não há identidade nas questões fáticas e jurídicas entre os casos confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A similitude fático-jurídica entre os casos confrontados é
requisito essencial para a admissão dos embargos de divergência, visando à
uniformização da jurisprudência do Tribunal".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
RELATÓRIO
ANTONIO JOSÉ SEPULVEDA DE AZEVEDO interpõe agravo
regimental contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência ante a falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(fls. 802-805).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante afirma que houve
demonstração da similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, pois o
acórdão paradigma decidiu que não se aplica a Súmula n. 182 do STJ, já que o
Documento eletrônico VDA46594934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/04/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: f67a9334-7381-4198-9687-155818d93823

agravo regimental combateu, ainda que sucintamente, a decisão agravada. Requer
a reconsideração da decisão agravada, já que comprovada a divergência
jurisprudencial entre os arestos embargados e o acórdão proferido no AgRg nos
EDcl no AgRg no AREsp n. 564.598/SP, pugnando pelo recebimento e admissão
dos embargos de divergência para então provê-los, afastando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ e decidindo pelo conhecimento e provimento do agravo
regimental.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão monocrática
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois a defesa do agravante não
conseguiu superar os fundamentos da decisão recorrida, não trazendo o cotejo da
similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e paradigma. Afirma que o
agravo regimental não traz qualquer fundamento capaz de superar a decisão
recorrida, comprovando a existência do efetivo cotejo analítico, e que o recurso
cinge-se a copiar os argumentos anteriores. Requer o desprovimento do agravo
regimental interposto.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços da agravante para demonstrar o dissídio
jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida.
Não há similitude entre os casos confrontados.
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que o acórdão
embargado entendeu que não houve a impugnação específica de um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, qual seja, a
deficiência de cotejo analítico, o que inviabilizou o prosseguimento do recurso.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que
os aspectos tratados no acórdão paradigma são diferentes, pois no acórdão
Documento eletrônico VDA46594934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/04/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: f67a9334-7381-4198-9687-155818d93823

paradigma ficou claro a impugnação no agravo em recurso especial, ainda que
sucinta, de todos os fundamentos da decisão agravada o que afastou a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido,
não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a
conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de
cada um deles.
Para a admissão dos embargos de divergência, as questões fáticas e
jurídicas devem ser idênticas, pois, só assim, seria possível a análise do necessário
dissenso a respeito da solução da controvertida.
O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência,
pois a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único
uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como
via de rejulgamento do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; e
24/9/2024
30/9/2024
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
20/12/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA46594934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/04/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: f67a9334-7381-4198-9687-155818d93823

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.125.461 / PB
Número Registro: 2022/0143954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001634120168150061 00008032820198150000 0000803282019815000000001634120168150061
1634120168150061 8032820198150000 803282019815000000001634120168150061
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO JOSE SEPULVEDA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MURYLLO MONTEIRO PAIVA - PB023211
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE SEPULVEDA DE AZEVEDO
ADVOGADO : MURYLLO MONTEIRO PAIVA - PB023211
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Documento eletrônico VDA47431734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 1d9b3502-ddc7-4132-b266-16561309ad56

Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 1d9b3502-ddc7-4132-b266-16561309ad56